Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. GRADE CURRICULAR. CUMPRIMENTO. DIPLOMA. EMISSÃO. CANCELAMENTO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. MORA SUBSTANCIAL. ILÍCITO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. CARACTERIZAÇÃO. DISCENTE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. OBSTACULIZAÇÃO DO DESEMPENHO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. QUEBRA DE CONFIANÇA. EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. RETARDAMENTO POR DEMASIADO LAPSO TEMPORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Concertado contrato de prestação de serviços educacionais de graduação em pedagogia e cumprida a grade curricular, legitimando a obtenção do certificado de conclusão na graduação, a avultada mora na emissão do diploma obtido pela aluna em razão das falhas em que incidiram as prestadoras de serviços encerra ilícito contratual, que, afetando a intangibilidade pessoal da discente, maculando os direitos da sua personalidade diante dos substanciais sentimentos de frustração, angústia e dificuldade que experimentara, replicando, inclusive, no início de sua carreira, consubstancia fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação consoante os efeitos que experimentara (CC, arts. 186 e 927).
2. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar aos autores do ilícito e a assegurar à lesada uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
3. Os sentimentos de decepção, desgosto, desamparo e, sobretudo, de frustração experimentados pela consumidora frente à impossibilidade de obtenção do serviço que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, afetando, ademais, o início de sua vida profissional na área em que se graduara, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de serviços educacionais firmado afetando os atributos da personalidade da discente, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à ofendida, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando, destarte, a majoração do quantum, se não arbitrado em conformação com esses parâmetros.
5. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.